Tribunal: TJPA
Processo: 0012205-02.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012205-02.2016.8.14.0401

APELANTE: BENEDITO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0012205-02.2016.8.14.0401

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: BENEDITO DE OLIVEIRA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: PALOMA PINHEIRO, OAB/PA 26.849

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE QUE RESULTA EM DEFORMIDADE PERMANENTE (ARTIGO

129, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL).

1. DA DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, FOI NEGATIVADA SOMENTE A CULPABILIDADE, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, POR ESSA RAZÃO DIRECIONO A PENA INTERMEDIÁRIA AO PATAMAR DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, RAZÃO PELA QUAL TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 13/01/2017. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 03/10/2022. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO: 01/11/2022. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. PENA REDIMENSIONADA PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 04 ANOS (ARTIGO 109, V, DO CÓDIGO PENAL). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Apesar da Defesa não se manifestar quanto a dosimetria da pena, por ser matéria de ordem pública, de ofício
aplicou-se o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativa, alterando a pena do apelante para
02 (dois) anos de reclusão, no regime Aberto, em consequência, também de ofício reconheceu-se a Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
,
porém de Ofício redirecionou a pena-base e consequentemente alterou-se a pena definitiva do apelante,

e, ainda
se reconheceu
a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante,
nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 13 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
BENEDITO DE OLIVEIRA SANTOS
, contra Sentença (ID nº 14161421), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §2º, IV, CPB, a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime Aberto.

Narrou a denúncia, (fls. 78/79, ID nº 14161221), em síntese, que no dia 20 de setembro de 2015, por volta das 12h, após discussão, o apelante agrediu fisicamente a vítima Alquimedes Nazaré Monteiro, utilizando um taco de basebol, causando-lhe fraturas na região do crânio e do rosto, lesões corporais essas, de natureza grave, descritas no laudo de exame de corpo de delito.

Em ID nº 14161160 – fls. 17/18, consta o Exame de Corpo de Delito, comprovando as lesões sofridas pela vítima, assim como Laudo de deformidade permanente, em ID nº 14161405 – fls. 231/232. Assim, o

Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 2º, VI do Código Penal.

Em ID nº 14161222 – fls. 78/79, consta o recebimento da denúncia no dia 13/01/2017.

Em
razões recursais
(fls. 362/365, ID nº 14161439), requereu a defesa a absolvição do apelante do crime de lesão corporal grave, bem como a incidência da excludente da legítima defesa, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal simples, por não haver uma comprovação da deformidade permanente da vítima, por fim, requereu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em
contrarrazões
, (fls. 369/373, ID nº 14161443, o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal, assim como a Assistente de Acusação às fls. 379/383, ID nº 15816079.

Nesta Instância Superior (fls. 387/391, ID nº 16068808), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Por ser matéria de ordem pública a dosimetria da pena, é medida que merece ser revista de ofício.

Observo que ocorreu erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase firmou a pena-base em 04 anos de reclusão, patamar bem acima do que prevê nossa recente jurisprudência do STJ, valorando negativamente a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, qual seja, a
culpabilidade
.

Assim, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela qual, direciono a pena intermediária para o patamar de 02 (dois) anos de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena definitiva e concreta em
02 (dois) anos de reclusão
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do
crime ter sido cometido com violência à pessoa
.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 02 anos de reclusão, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 129, §2º, IV, do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 13/01/2017, consoante se verifica às fls. 78/79, ID nº 14161222. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 03/10/2022 (fls. 283/293, ID nº 14161421). À fl. 331 – ID nº 14161427, consta Certidão de Trânsito em julgado para o Ministério Público no dia 01/11/2022, trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação no dia 01/11/2022. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena do apelante fora redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de lesão corporal grave.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (13/01/2017) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (03/10/2022), bem como, o trânsito em julgado para o Ministério Público (01/11/2022), transcorreram mais de 04 anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Abro um parêntese para esclarecer que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição, como uma das teses no recurso da Defesa.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudências Pátrias, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA NA ORIGEM. PUNIBILIDADE EXTINTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FUNDAMENTO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
2. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva torna prejudicado o pedido de absolvição fundado na alegada inexistência do fato. Precedentes. 3. Mesmo que eventualmente haja um interesse íntimo e pessoal do réu na absolvição com fundamento na inexistência do delito - o que não se nega -, não existe interesse jurídico capaz de dar continuidade ao julgamento da ação penal, devidamente encerrado com a decretação da prescrição.
4.. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.293.714/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE INTERESSE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, o que evidencia a ausência do interesse-utilidade do recurso especial interposto"
( AgRg no REsp 1369218/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2015). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp: 2078010 MG 2022/0056850-0, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022) (GRIFEI).

Apelação criminal. Estelionato. Insurgência da defesa contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu. Na mesma oportunidade, foi julgada extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, sem que tenha havido insurgência ministerial. Não havendo mais possibilidade do exercício do direito de punir estatal, entende-se inviável a pretendida análise de mérito. Extinção da punibilidade. Ausência de interesse recursal. Precedentes das Cortes Superiores e deste E. Tribunal. Apelo não conhecido. (TJ-SP - APR: 00915369320108260050 São Paulo, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 30/03/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/03/2023) (GRIFEI).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
ressaltando que a
pesar da Defesa não se manifestar quanto a dosimetria da pena, por ser matéria de ordem pública, de ofício
aplicou-se o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativa,
alterando a pena do apelante para
02 (dois) anos de reclusão, no regime Aberto,
em consequência, também
de ofício reconheceu-se a Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 21/11/2023